Tribunal: STF
Processo: HC 204045
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Evandro Dias, apontando como autoridade a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no REsp nº 1.852.656/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Os impetrantes sustentam, em síntese, a inépcia da denúncia ofertada, pois as imputações não correspondem a fatos certos e determinados, estando ausentes elementares do tipo de corrupção ativa e não havendo menções a fatos concretos, em clara ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
    Dizem inobservados os requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, a traduzir-se em indevido constrangimento ilegal.
    Requerem:
    “(...) a concessão definitiva da ordem para que seja reformado o acórdão atacado, o qual contrariou expressamente o artigo 5º, LIV e LV, da CF/88 (além do art. 41 do CPP), reestabelecendo-se a decisão do Tribunal de origem que rejeitou a denúncia oferecida contra o Paciente, reconhecendo sua absoluta inépcia, visto que ao contrariar frontalmente o artigo 41 do CPP ”. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS EM DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO FILTRO. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. ART. 255, § 4º, DO RISTJ. ART. 41 DO CPP. PLEITO DE AFASTAMENTO DO RECEBIMENTO DOS FATOS 1 E 2, CONSTANTES DA DENÚNCIA. VOTO VENCEDOR QUE APONTOU A AUSÊNCIA DE NEXO E DE NARRATIVA DE CRIME. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL E À GARANTIA DO PLENO EXERCÍCIO DA DEFESA DOS ACUSADOS. PREVALÊNCIA DO VOTO DO RELATOR QUE SE IMPÕE. 
    1. O argumento de que houve violação do princípio da colegialidade não merece prosperar, porquanto, conforme expressa previsão regimental (art. 255, § 4º, do RISTJ) e reiterada jurisprudência desta Corte, é possível ao relator, mesmo em matéria penal, não conhecer do recurso, provê-lo ou desprovê-lo, sem que haja ofensa ao referido postulado. 
    2. Nos termos da Súmula 568/STJ e do art. 255, § 4º, do RISTJ, é possível que o Ministro Relator decida monocraticamente o recurso especial quando o apelo nobre for inadmissível, estiver prejudicado ou houver entendimento dominante acerca do tema. Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao Órgão Colegiado a matéria recursal, o que torna prejudicada eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/3/2019). 
    3. Da leitura da exordial acusatória, notadamente a Sequência de Fatos n. 1 e a Sequência de Fatos n. 2, e pelo quanto disposto na decisão guerreada, não se verifica a aludida fragilidade de nexo, bem como ausência de narrativa de crime. 
    4. Nos termos do voto vencido do acórdão, a peça portal não apresenta vício de forma, haja vista ter sido produzida em atenção aos requisitos que lhe são próprios e que estão no art. 41 do Código de Processo Penal - descreve os fatos criminosos e as suas circunstâncias; qualifica os acusados; classifica os crimes; e apresenta rol de testemunhas. 
    5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal" (RHC n. 119.275/RS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019) - (AgRg no AREsp n. 1.573.424/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/9/2020). 
    6. Agravo regimental improvido.” 
    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes.
    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se suficientemente motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado.
    Com efeito, ressaltou o eminente Relator no STJ, ao dar provimento ao recurso especial do Ministério Público, que,
    “Extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do combatido aresto (fls. 1.203/1.206 – grifo nosso): 
    [...] 
    Com a vênia ao Relator, divirjo em parte para não receber a denúncia em relação aos delitos de corrupção passiva e ativa. 
    Segundo o Ministério Público, a investigação teve início a partir da investigação denominada "Operação Filtro", na qual foi deferido o afastamento temporário de Calor Alberto Vigne, ora denunciado, do cargo de Prefeito Municipal de Braga em razão dos indícios de prática de delitos de natureza licitatória e crimes de corrupção, envolvendo também os empresários Evandro Dias e Ivan Dias, empreiteiros atuantes em obras públicas, especialmente no ramo de saneamento. 
    Com relação ao primeiro fato descrito na denúncia, o denunciado Carlos Alberto Vigne, na condição de ex-Diretor de Saneamento da Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Estado do Rio Grande do Sul e Assessor da Assembleia Legislativa do Estado, bem como na qualidade de candidato a Prefeito do Município de Braga, solicitou para si, em razão das referidas funções públicas, vantagem indevida diretamente ao empresário Evandro Dias, sócio -proprietário da R.E. CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA e procurador da CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA DIAS & DIAS LTDA, empreiteiras gerenciadas de fato pelos irmãos Evandro Dias e Ivan Dias. 
    Para tanto, o denunciado Carlos Alberto, utilizou de informações privilegiadas advindas dos cargos públicos que ocupava, bem como diante da perspectiva de eleição para o exercício do cargo de Prefeito Municipal, solicitou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a Evandro que, em conluio com o irmão Ivan, concordaram com o repasse afim de obterem as informações privilegiadas acerca de licitações e contratos públicos no âmbito da Administração Estadual (especialmente junto à CORSAN) e demais municipalidades do Estado, assim como vantagens no futuro diante da expectativa de eleição ao cargo de Prefeito de Braga. 
    Ainda, os denunciados agiram em comunhão de vontades e conjunção de esforços para influenciar agentes públicos em benefício de seus interesses, fatos que ainda estão sob investigação. 
    As provas foram baseadas nas conversas telefônicas realizadas por meio do aplicativo whatsapp. 
    No tocante ao segundo fato, refere que no dia 09.01.2017, o denunciado Carlos Alberto Vigne, no exercício do mandato de Prefeito do Município de Braga e, na condição de ex-Diretor de Saneamento da Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Estado do Rio Grande do Sul e ex-Assessor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, solicitou, para si, vantagem indevida, em razão das referidas funções públicas, diretamente ao empresário Evandro Dias, sócio -proprietário da R.E. CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA e procurador da CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA DIAS & DIAS LTDA, empreiteiras gerenciadas de fato pelos irmãos Evandro Dias e Ivan Dias. 
    Para tanto, o denunciado Calos Alberto solicitou uma "ajuda" financeira ao empresário Evandro, encaminhando seus dados pessoais e bancários para viabilizar o repasse de dinheiro. 
    Desse modo, atentando para os favores ilícitos já recebidos por Carlos Alberto descritos no fato 1 da denúncia, o denunciado Evandro Dias, em comunhão de vontades e conjunção de esforços com seu irmão e sócio Ivan Dias, concordou com o pedido diante da perspectiva de obtenção de novos benefícios indevidos durante o exercício do cargo de Prefeito Municipal de Braga. 
    As provas foram baseadas nas conversas telefônicas realizadas por meio do aplicativo whatsapp, realizada a análise pericial e técnica pelo Ministério Público. 
    Além disso, a denúncia refere que pendem de elucidação conclusiva alguns fatos acerca de influência da relação existe entre os denunciados nos pregões da CORSAN, para direcionamento das empresas de propriedade dos denunciados Evandro Dias e Ivan Dias. 
    Os elementos que constam, ao menos na denúncia, estão a evidenciar, em tese, relações complicadas em termos de probidade administrativa e mesmo de regularidade de agentes públicos. 
    Pelos elementos trazidos, é notório que há indício de má conduta praticada pelos denunciados, bem como é sabido que os tipos penais que estão sendo sinalizados, nem todos dependem exclusivamente da condição de agente público no vínculo- que se apresenta, tanto é que em relação ao primeiro fato, o Ministério Público mencionou Calor Alberto Vigne, na condição de candidato a Prefeito, exDiretor de Saneamento da Secretaria de Obras Públicas irrigação e Desenvolvimento Urbano do Estado e Assessor da Assembleia Legislativa do Estado, manteve contatos notadamente por aplicativos, solicitando recursos financeiros aos outros dois denunciados. 
    Em relação ao segundo fato, o Ministério Público identifica o denunciado Calor Alberto Vigne, na condição de todas as atribuições (ex-Diretor, Assessor e no exercício do cargo de Prefeito Municipal) solicitou para si, vantagem indevida aos outros dois denunciados. 
    Contudo, o nexo que se estabelece entre os fatos e circunstâncias envolvendo a participação dos denunciados é genérica, e mais, dependente de investigação, o que é mencionado pelo próprio Ministério Público ao longo da denúncia. 
    E o elemento probatório inicial é a conversa telefônica a partir de um aplicativo de celular. 
    Em que pese o recebimento da denúncia seja mero juízo de admissibilidade, é imprescindível o cumprimento dos requisitos do art. 41, do CP, com a descrição do fato criminoso e suas circunstâncias, garantindo o regular exercício do direito de defesa. 
    No presente caso, relativamente aos dois primeiros fatos, não há na denúncia a narrativa de crime, em tese, cometido, e a sua finalidade, o que impede o seu recebimento, sendo necessário aprofundar o conteúdo das informações acerca dos delitos praticados para viabilizar o processamento do feito.
     [...] 
    Razão assiste ao recorrente. 
    Da leitura da exordial acusatória, notadamente a Sequência de Fatos n. 1 (fls. 6/41) e a Sequência de Fatos n. 2 (fls. 41/48), e pelo quanto disposto na decisão guerreada, não diviso a aludida fragilidade de nexo, bem como ausência de narrativa de crime. 
    Pelo contrário, nos termos do voto vencido do acórdão tenho que a peça portal não apresenta vício de forma, posto produzida em atenção aos requisitos que lhe são próprios, e que estão no artigo 41 do Código de Processo Penal - descreve os fatos criminosos e as suas circunstâncias; qualifica os acusados; classifica os crimes, e apresenta rol de testemunhas (fl. 1.194 - grifo nosso).” 
    Na hipótese em exame, não restou evidenciada nenhuma ilegalidade no oferecimento da denúncia, preenchida com os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, sendo ela, ademais, suficiente para permitir a defesa do paciente.
    Verifica-se, pelo excerto em questão, que não há ilegalidade a merecer reparo pela via eleita, uma vez que ela contém descrição mínima dos fatos imputados ao ora paciente.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não é a hipótese.
    Destaco precedentes: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJE de 17/10/08);
    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.
    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.
    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 
    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.
    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.
    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).
    Confira-se ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
    Vale ressaltar, ademais, que
    “a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal” (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/9/15 – grifos nossos). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente